Tribunal: TJDFT
Processo: 0005868-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (alínea “c”).
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu foi autor do crime de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das consequências do crime, considerando que a sentença foi concretamente fundamentada. Na espécie, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais – Indireto) está lastreado em elementos concretos, estando, ainda, em consonância com as demais provas dos autos.
5. Apresentando-se desproporcional a pena-base fixada na sentença, impõe-se a redução. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), diminuir o quantum de aumento da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo-se a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, para 04 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.